Tribunal: TJSP
Processo: 1006211-02.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Pretensão de anular contrato social de empresa em que o autor figura como sócio – Despacho de emenda à inicial para substituição do polo passivo não cumprida – Processo extinto por falta de andamento – Recurso de apelação que objetiva regular andamento – Admissibilidade – Compete ao

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Pretensão de anular contrato social de empresa em que o autor figura como sócio – Despacho de emenda à inicial para substituição do polo passivo não cumprida – Processo extinto por falta de andamento – Recurso de apelação que objetiva regular andamento – Admissibilidade – Compete ao autor escolher contra quem pretende litigar, por sua conta e risco, não podendo o Judiciário determinar, de ofício, a substituição do polo passivo – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.